Tribunal: STF
Processo: ARE 1224179
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, assim ementado:
    “ISS – Exploração de Rodovia – Serviço elencado na Lista de Serviços estipulados como tributáveis – Sentença mantida – Recurso não provido.”
    Os embargos de declaração, em seguida opostos, foram rejeitados (pág. 17 do documento eletrônico 7).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 5°, II, XXXV, LIV e LV; e 150, I, III, b, todos da mesma Carta.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão não merece acolhida. 
    Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 
    Verifico, ainda, que os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
    No tocante à legalidade do Município de Tatuí cobrar a incidência do ISSQN no ano de 2004 e a suposta ofensa ao princípio da legalidade tributária, o Tribunal de origem assim decidiu a questão: 
    “A Lei Complementar n° 116/03 estabeleceu novas hipóteses de incidência do Imposto Sobre Serviços (ISS) para os serviços de exploração de rodovias mediante cobrança de pedágio, revogando a Lei Complementar n° 100, de 22 de dezembro de 1999, que anteriormente disciplinava a matéria. 
    A partir daí, os Municípios e o Distrito Federal se incumbiram de editar leis compatíveis com a nova regra. 
    Pois bem: no Município de Tatuí não foi diferente. 
    Assim, o Imposto sobre Serviços, instituído pela Lei Municipal 721/1966 foi revogada pela Lei Municipal n° 1.721, de 08 de Dezembro de 1983, conforme explicitado nas contra-razões de apelação. 
    E o requerimento de inexigibilidade da cobrança de ISSQN foi indeferido, às f1s.186 dos autos ´em face de que o Município de Tatuí, através da Lei Municipal n° 3.229, de 02 de maio de 2.000, acrescentou o item 101 na Lista de Serviços constante do artigo 60 da Lei Municipal n° 1.721/83, a qual, quando da ocorrência do fato gerador do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza — ISSQN — estava em plena vigência.´
    Dessa forma, descabe o argumento de "vácuo tributário" aduzido pela impetrante. 
    Assim, como bem observou o MM. Juiz ´a quo´ em sua bem lançada sentença: 
    ´A questão cinge-se em saber se há incidência do imposto no exercício de 2004, diante da Lei Complementar Federal n° 116/03. 
    A atividade de exploração de rodovia mediante cobrança de preço de usuários é autorizada pela Lei Municipal n° 1.721/83, e constitui serviço para fins de incidência do ISSQN, conforme previsão do art. 60, item 101, e art. 61, ambos do Código Tributário deste Município (fls. 338). Conforme explanado na inicial e nas informações da coatora, a redação foi dada pela Lei Municipal n° 3.229/00 (fls. 350-351).
    Na época aqui em discussão — exercício de 2004 - a atividade desempenhada pela impetrante estava prevista no Decreto-Lei n° 406/68, conforme determinado pela Lei Complementar n° 100/99. E, na forma descrita pela impetrada em suas informações, esta atividade de exploração de rodovias continuou constando da lista de serviços, nada relevante a nova relação da lista anexa à Lei Complementar Federal n° 116/03, a qual incluiu novos serviços. 
    Seguindo o raciocínio exposto pela coatora, apenas as alterações promovidas por esta nova Lei Complementar necessitavam ser incorporadas na lei municipal que institui o ISSQN. É dizer, a Lei Municipal n° 1.721/83, com suas alterações (dentre elas, a inclusão dos serviços prestados pela impetrante, feita pela Lei Municipal n° 3.229/00), guardava perfeita consonância com os parâmetros federais em vigor no exercício de 2004, de modo que a incidência do ISSQN autorizava a cobrança pela municipalidade.[...]” (págs. 72 a 74 do documento eletrônico 5).
    Verifico, assim, que o acórdão recorrido julgou a questão de acordo com a legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO. PRODUÇÃO DE FILMES E VÍDEOS PUBLICITÁRIOS. INCIDÊNCIA, OU NÃO, DE ISS. LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. A REPERCUSSÃO GERAL NÃO DISPENSA O PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). 
    2. Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF). 
    3. Entendimento diverso do adotado pela Corte de origem, como deseja o recorrente, quanto à ausência, ou não, de subsunção do suporte fático dos autos aos critérios definidos na hipótese normativa que rege a incidência do ISS, implicaria, necessariamente, na análise da legislação infraconstitucional que disciplina a espécie (LC n. 116/2003), bem como no reexame do contexto fático-probatório engendrado nos autos. Por isso, além de eventual ofensa à Constituição ocorrer de forma indireta, incide, no caso, o Enunciado da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, que interdita a esta Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. (Precedentes: RE n. 555.796-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 08.05.12; RE n. 448.080-AgR, Relator o Ministro Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 30.06.06, entre outros ) . 
    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ´APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO. ISS. PRODUÇÃO DE FILMES E VÍDEOS PUBLICITÁRIOS. ATIVIDADE SUJEITA AO ITEM 13 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. IMPROCEDÊNCIA. - Os serviços tributáveis exclusivamente pelo Município, por intermédio do ISS, acham-se relacionados em lista cuja taxatividade, constituindo natural consequência do princípio da legalidade tributária, tem sido reconhecida tanto pela doutrina, como pela jurisprudência. - Irrelevância, no caso, do veto presidencial ao item 13.01 da Lista Anexa à LC nº 116/2003, porque permanece sob a incidência do ISS, a produção de filmes e vídeos, sob encomenda de terceiros, conforme item 13 da mesma lista. - Redação idêntica ao item 65 da Lista prevista no DL nº 406/68, cuja legalidade e constitucionalidade foi declarada pela jurisprudência do STJ e do STF. - Apelação desprovida. Voto vencido.´
    5. Agravo regimental interposto visando à não-tributação da atividade de produção de filmes e vídeos publicitários, editados por encomenda de terceiros, ante o fato de o Presidente da República apôr veto ao projeto de Lei Complementar nº 116/2003, no ponto que se dispôs sobre a matéria. Pretensão insubsistente, dado que a “atividade de produção, para terceiros, de filmes e vídeos publicitários”, desenvolvida pela agravante e tem como destinatário consumidor final, hipótese fática jurídica de incidência tributária prevista na Lista Anexa ao Decreto-lei nº 406/68, item 65. Logo, não há falar em ausência de legislação autorizadora da obrigação. 
    6. Agravo regimental não provido.” (AI 823414 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fuz)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS SOBRE SERVIÇO DE RETÍFICA, REPARO E REVISÃO DE AERONAVES CONTRATADO POR EMPRESA ESTRANGEIRA. LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 674.522 AgR/RJ, Rel. Min Cármen Lúcia).
     “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISS. CONTRATO DE FRANQUIA. ARTIGO 156, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. Não houve o prequestionamento do artigo 156, III, da CF, porque não abordado pelo acórdão recorrido, nem suscitado nos embargos de declaração opostos (Súmulas STF 282 e 356). 2. O Supremo Tribunal Federal, em princípio, não admite o "prequestionamento implícito" da questão constitucional. Precedentes. 3. A controvérsia foi decidida com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 116/2003, Lei Complementar Municipal 482/2003, Lei 8.955/94 e Decreto-Lei 406/68), cuja análise é inviável em sede extraordinária. Assim, eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido” (AI 719.441-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 116/2003, LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 298/2003 E LEI MUNICIPAL Nº 4.388/1989. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 544431 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber).
    Quanto à violação do princípio a anterioridade, tendo em vista que o fato gerador do Imposto de Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN encontrava-se em plena vigência no ano de 2003, não há que afastar a incidência do imposto em 2004. 
    Por fim, não prospera o recurso extraordinário com base na alínea d do art. 102, III, da Constituição Federal, porquanto o Tribunal de origem não julgou válida lei local contestada em face de lei federal.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator